Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702036-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WELDSON DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOSE WELDSON DE ARAUJO (43 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu de forma parcial a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao procedimento cirúrgico de emergência no fêmur esquerdo (correção de fratura), em decorrência de trauma ocasionado por sinistro de trânsito. Narra a parte autora que se encontra internada no Hospital Regional Leste desde o dia 09.11.2022, e que necessita com urgência do referido procedimento médico sob penas de maiores sequelas. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, ocasião em que foi fixado o prazo de 10 dias para que o Distrito Federal disponibilize o procedimento cirúrgico em questão. O pedido recursal é para que se antecipe o procedimento médico para o prazo de 24h, ou seja, pra que se fixe prazo menor para cumprimento da decisão. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque não se tem um argumento técnico, no caso Laudo Médico, que demonstre os prejuízos concretos caso a cirurgia não se realize em 24h, ou prazo inferior aos 10 dias fixados na decisão agravada. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas para dizer que não há um documento médico que afirme a impropriedade da decisão recorrida e justifique a cirurgia ser realizada sem a observância do tempo necessário de sua preparação. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.